Tribunal: STF
Processo: ARE 1584585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO: REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA E NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante contra sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL. CRIME PERMANENTE QUE, ADEMAIS, PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. 
Não há falar em nulidade da busca veicular quando a abordagem policial atende, satisfatoriamente, às exigências do art. 244 do Código de Processo Penal, fundada na suspeita relatada pelos agentes estatais, ainda mais em se tratando da prática de crime permanente, como no caso concreto. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO DENUNCIADO, PROCESSADO E JULGADO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR AFASTADA. 
Não há falar em incompetência da Justiça Comum em razão de as diligências e apreensão de drogas terem sido desempenhadas por policiais rodoviários federais, se o crime em tela é aquele previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não havendo qualquer inocorrência de ordem federal no caso em análise. 
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS À APREENSÃO DE DROGA NO VEÍCULO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
As palavras dos policiais, quando firmes e coerentes, aliadas aos demais elementos de prova - notadamente a apreensão de entorpecentes no veículo do réu após perseguição -, são suficientes para comprovar a autoria delitiva do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, quando elevada ou de grande nocividade, deve ser levada em consideração no momento da fixação da pena basilar, motivo pelo qual, observados os critérios adotados por esta Corte de Justiça referentes à fração de aumento, justifica-se o seu estabelecimento acima do mínimo legal. 
MATÉRIA AVENTADA EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PELO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO. DUPLA VALORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE RECONHECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 
‘Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência’ (STF, Recurso Extraordinário n. 453.000/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 4.4.2013). ‘1. Restando comprovada a reincidência, a sanção corporal deverá ser sempre agravada, nos termos do expressamente previsto no art. 61, I, do CP, que se encontra plenamente em vigor, importando sua exclusão em flagrante ofensa à lei federal e aos princípios da isonomia e da individualização da pena, constitucionalmente garantidos. 2. O fato de o reincidente ser punido mais gravemente do que o primário não viola a Constituição Federal nem a garantia do ne bis in idem, isto é, de que ninguém pode ser punido duplamente pelos mesmos fatos, pois visa tão somente reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz violador da lei penal’ (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 942.981/RS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 3.5.2011). 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. 
Para fazer jus à concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o acusado deve preencher a totalidade dos requisitos nele previstos. Assim, a presença da reincidência em crime doloso afasta a possibilidade de concessão da benesse. 
MATÉRIA AVENTADA EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA PREVISTA NA LEI ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CONFORME OS DITAMES DOS ARTS. 49 E 60 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
A pena de multa prevista na legislação especial não ofende a Carta Magna, uma vez que sua delimitação (quantum nela previsto) está afeta à política criminal, com o nítido intuito de desencorajar a prática do crime de narcotraficância, de evidente e elevado cunho patrimonial, não havendo, também, a possibilidade de ser estipulada de acordo com os arts. 49 e 60, ambos do Código Penal. ‘A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena’ (STF, Tema de Repercussão Geral 1178). 
REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA ESTABELECIDA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. 
A pena fixada em patamar superior a 8 anos de reclusão reclama o seu cumprimento inicial no regime fechado, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 
Estabelecida pena privativa de liberdade superior a 4 anos, bem como verificada a reincidência em crime doloso, incabível a concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal. 
POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. 
Não há falar em constrangimento ilegal quando o juíza quo nega fundamentadamente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a possibilidade de o condenado recorrer em liberdade com vistas a garantir a ordem pública. 
DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE DESDE A PRISÃO PREVENTIVA ATÉ O PRESENTE JULGAMENTO INFERIOR À FRAÇÃO EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME (LEI N. 7.210/1984, ART. 112). 
Inviável a detração se o lapso temporal da prisão preventiva até o presente julgamento é inferior àquele exigido para a progressão de regime. 
RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 12-14, e-doc. 426).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XLVI, LII, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou ser necessária “fundada suspeita de conduta criminosa para autorizar a invasiva busca pessoal e veicular. Definitivamente, não foi o que se verificou no presente caso. (...) Ressalta-se que não havia, no caso, investigação prévia, não havia denúncias contra o Recorrente, nada: a tentativa de abordagem policial foi justificada exclusivamente na informação anônima recebida” (fls. 17-18, e-doc. 433).

Sustentou que, “por mais que o Ministério Público não tenha imputado o crime do art. 330 do Código Penal ao Recorrente na denúncia, observa-se que a primeira transgressão à lei e o posterior encontro de entorpecentes no veículo, ocorreu como consequência do não acatamento do motorista à ordem ‘legal’ (desobediência) realizada pela Polícia Federal. (...) Assim, de início, vislumbra-se que a justiça Estadual é manifestamente incompetente para julgar o presente caso, vez que, a desobediência à ordem legal fora praticada em face de policial rodoviário federal durante o patrulhamento ostensivo em rodovia federal (BR-101), de modo que, a teor da regra insculpida no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, a competência para o processamento do presente feito é da Justiça Federal” (fls. 23-24, e-doc. 433).

Asseverou que “não restou demonstrado nas evidências dos autos a participação do Recorrente nas condutas imputadas, notadamente pelo fato de não ser ele o condutor do veículo flagrado com drogas nas portas” (fl. 33, e-doc. 433).

Argumentou que, “embora o artigo 42 da Lei Antidrogas reze que ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, muito além da positividade trazida in casu pelo artigo 59 do estatuto repressivo, ainda não há sustentáculo para operar-se o recrudescimento da reprimenda” (fl. 61, e-doc. 433).

Ponderou que, “pela negativação de uma circunstância judicial, o magistrado singular aplicou a fração de acréscimo de 1/2 da pena mínima abstratamente prevista para o delito, fixando a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão. (...) Ora, ao exasperar em 1/2 a pena na primeira fase da dosimetria, a decisão impugnada já incorreu em manifesta ilegalidade, diante da exasperação desproporcional da pena. E ao fazê-lo sem nenhuma fundamentação concreta, a sentença incorreu em nova ilegalidade, por ausência de fundamentação suficiente na individualização da pena (CRFB/88, art. 5.º, XLVI, e art. 93, IX)” (fls. 65-66, e-doc. 433).

Ressaltou que, “valorada negativamente apenas circunstância judicial desfavorável, de oito circunstâncias negativas previstas no art. 59 do CP, a pena-base deveria ser estipulada próxima ao mínimo legal e distante do termo médio. A fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses somente se justificaria caso fossem valoradas negativamente 4 (quatro) ou mais circunstâncias judiciais. 
Do exposto, requer seja reconhecida a violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e a eventual ilegalidade da exasperação desproporcional da pena-base” (fl. 70, e-doc. 433).

Defendeu a aplicação do “§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, não há a demonstração inequívoca de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas de modo estável e permanente, razão pela qual os requisitos do supramencionado dispositivo quedam preenchidos e, portanto, a causa de diminuição deve ser aplicada” (fl. 71, e-doc. 433).

Realçou que, “aplicando-se a dosimetria da pena nos moldes expostos neste petitório, na pior das hipóteses, em virtude dos suso argumentos, o Recorrente será condenado à pena no mínimo legal. Portanto, à vista do exposto, requer seja fixado o regime inicialmente diverso do fechado, consoante fundamentação supra” (fl. 74, e-doc. 433).

Assinalou “ausentes dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo motivos para que não possa recorrer em liberdade” (fl. 75, e-doc. 433).

Estes os pedidos:
“(...) requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: 
a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal, quanto ao reconhecimento de ausência de fundada suspeita para a busca veicular;
b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LIII, da Constituição Federal, quanto à incompetência do juízo; 
c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente; 
d) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, quanto ao afastamento da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime; 
e) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à exasperação desproporcional da pena; 
f) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao termo médio; 
g) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo; 
h) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à aplicação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; 
i) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao direito de recorrer em liberdade” (fls. 75-77, e-doc. 433).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 448).

4. No agravo, o agravante realça que “as decisões anteriores, contrariaram manifestamente os dispositivos de Lei Federal, dando-os interpretação dissonante do entendimento jurisprudencial aplicado atualmente” (sic, fl. 13, e-doc. 455).

Pede “seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 455).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se a) afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) declaração de nulidade processual pela alegada ausência de fundada suspeita para busca veicular e pela pretensa incompetência do juízo sentenciante; c) absolvição do agravante, pela alegada negativa de autoria; e d) redução da pena imposta, revaloração das circunstâncias judiciais, aplicação de proporcionalidade na exasperação da pena, uso do critério do termo médio para fixação da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado. Em caso de redução da pena imposta, pretende-se e) alteração para o regime inicial aberto de cumprimento de pena e f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Busca-se também g) direito de recorrer em  liberdade.

7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada de ausência de ofensa constitucional direta e de falta de prequestionamento. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

Em 24.5.2023, o Ministério Público denunciou o agravante como incurso nas penas do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque “transportava, com vistas à comercialização e à sua destinação a terceiros, a quantidade de 15.940kg (quinze quilos e novecentos e quarenta gramas), divididos em 15 (quinze) invólucros embalados em material plástico, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína” (fls. 1-2, e-doc. 4).

Em 6.12.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC julgou procedente a Ação Penal n. 5008470-48.2023.8.24.0045, para condenar o agravante às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, com valor fixado no mínimo legal, pelo crime disposto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 356).

O agravante interpôs apelação criminal contra a sentença (e-docs. 267 e 402).

Em 5.6.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação, pelos seguintes fundamentos:
“1 Preliminares a) Nulidade da abordagem e da busca veicular Inicialmente, o réu sustentou a ocorrência da nulidade da abordagem e da busca veicular, sob o argumento que não havia fundadas suspeitas para tanto (baseada em denúncia anônima), devendo ser reconhecida a ilegalidade das provas produzidas. 
Todavia, tal alegação não merece prosperar. 
Do que se extrai do conjunto probatório, notadamente dos relatos dos policiais que realizaram as diligência, constata-se que havia prévia informação a respeito do transporte de drogas pelo veículo Renault Kwid, de cor branca, tendo os policiais rodoviários federais logrado visualizar referido automóvel e deram ordem de parada, mas o condutor (posteriormente identificado como sendo o apelante) empreendeu fuga, efetuando, no transcurso, manobras veiculares em desacordo com as leis de trânsito, até lograr despistar os agentes públicos, os quais, passado pouco tempo, encontraram o veículo abandonado e no seu interior localizaram o entorpecente apreendido.
Assim, vê-se que a abordagem e as buscas se mostraram devidamente justificadas pelas circunstâncias dos fatos, a teor do art. 244 do Código de Processo Penal, não se podendo perder de vista, ainda, que o crime em tela é de natureza permanente, cuja flagrância se protrai no tempo. (...)
Dessa forma, tem-se por plenamente justificada a ação policial que resultou na apreensão da grande quantidade de droga descrita na denúncia, não havendo falar em ilicitude das provas, devendo ser afastada a preliminar.
b) Incompetência do juízo comum Na sequência, o réu arguiu preliminar de incompetência, aduzindo que o presente caso deveria ser processado e julgado na Justiça Federal, pois teria ocorrido crime de desobediência aos policiais rodoviários federais. 
Novamente, razão não lhe assiste.
Primeiro porque o acusado não foi denunciado, processado e/ou julgado pelo referido crime contra agente federal, mas tão somente pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de competência, portanto, da justiça comum.
Aliás, como bem fundamentou a sentenciante (evento 243, SENT1): ‘colhe-se da peça portal que não há um único elemento que sugira a incidência de jurisdição federal sobre o feito, o que dependeria da caracterização de ilícito transnacional, conforme art. 70, caput, da Lei nº 11.343/06’. 
Logo, fica afastada a preliminar.
2 Absolvição.
No mérito, o acusado pleiteou a absolvição, alegando insuficiência de provas da autoria. 
No entanto, o pedido não merece prosperar.
Isso porque a materialidade delitiva está consubstanciada nas seguintes provas contidas no evento 1 dos autos n. 5008314-60.2023.8.24.0045, em apenso: a) boletim de ocorrência (págs. 2 e 3); b) informação policial (págs. 9 a 16); c) termo de depoimento (pág. 21); d) auto de constatação provisória (págs. 22); e) termo de apreensão (págs. 24); f) laudo pericial (págs. 61 e 62); g) laudo pericial do aparelho de telefone celular (págs. 10 a 103); e h) relatório de informação (págs. 104 a 106).
A autoria do crime, apesar da negativa do réu, também está suficientemente esclarecida pelo restante do conjunto probatório. (...)
Feitas essas considerações, tem-se que o acervo probatório é mais do que suficiente para demonstrar que a cocaína apreendida no veículo Renault Kwid era de propriedade do acusado e destinava-se ao comércio espúrio. (...)
Ora, as provas apresentadas acerca do álibi sustentado pela defesa - de que havia vendido o automóvel pouco tempo antes para o adolescente R. D. D., que assumiu a propriedade da droga e disse que estava dirigindo o veículo naquela data -, in casu, não são suficientes para desconstituir as provas da autoria do réu, quais sejam, veículo registrado em nome do acusado, sendo encontrados documentos, cartão de crédito e roupas do acusado em seu interior, além das drogas, e reconhecimento dos policiais.
Como bem anotado na sentença, a versão apresentada tanto pelo adolescente quanto pelo acusado não se reveste da mínima credibilidade, pois ausentes quaisquer elementos probatórios indicativos dessa transação. (...)
Dessarte, a sentença condenatória deve ser confirmada.
3 Dosimetria. (...)
No caso concreto, a autoridade judiciária sentenciante acertadamente considerou que a pena-base deveria ser aumentada diante da ‘expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – quase de 16 kg (dezesseis quilogramas) de cocaína, de grande potencial lesivo’.
Nota-se, portanto, que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está plenamente justificada nos termos do art. 42 da Lei supracitada, mostrando-se, ainda, adequada a fração estabelecida pela juíza singular (1/2), especialmente em observância ao princípio da individualização da pena, já que o acusado merece maior repreensão por transportar grande quantidade de cocaína, em comparação, por exemplo, com aquele que transporta algumas gramas, como na maioria dos casos.
Importante lembrar que, uma vez que a legislação penal não estabelece frações de aumento a serem aplicadas em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base pelo sentenciante deve observar, de forma fundamentada e discricionária - atentando-se aos limites mínimo e máximo da sanção cominada abstratamente pelo tipo penal -, o quantum necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso em análise. 
Assim, deve ser mantida a pena basilar estabelecida na sentença. (...)
4 Tráfico Privilegiado.
Outrossim, não pode ser acolhido o pedido de concessão do tráfico privilegiado.
No caso, é inviável a concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pretendida pelo acusado, visto que se trata de acusado reincidente em crime doloso (evento 226, OUT2 e evento 242, CERTANTCRIM1).
Assim, não preenchidos os requisitos supracitados, não há como acolher o pedido de aplicação do benefício do tráfico privilegiado. (...)
6 Regime prisional.
No tocante ao regime de cumprimento da pena, denota-se que é inviável se estabelecer regime diverso do fechado.
Isso porque, o quantum de pena fixado (superior a 8 anos de reclusão) recomenda o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. (...)
7 Benefício de recorrer em liberdade.
Por fim, não há como acolher o pleito defensivo quanto à possibilidade de o réu recorrer em liberdade. (...)
E, conforme bem salientou a autoridade judiciária singular, ‘permanecem válidos os motivos das decisões do processo 5003786-80.2023.8.24.0045/SC, evento 49, DESPADEC1, e evs. 170.1 e 231.1 destes autos, tendo o acusado permanecido preso ao longo de toda a instrução processual. Outrossim, é, como visto anteriormente, reincidente e teve pena fixada em regime inicial fechado, sem substituição’ (evento 243, SENT1).
Apenas para elucidar, consta da decisão do evento 170 dos autos de origem que que a prisão cautelar se faz necessária para ‘garantir a ordem pública, especialmente diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso mantido em liberdade’ (evento 170, DESPADEC1), e tal premissa se mostra evidente também com base na fundamentação contida na decisão do evento 231 dos autos de origem (evento 231, DESPADEC1). (...)
Dessa forma, totalmente inviável conceder ao apelante o benefício de recorrer em liberdade” (fls. 2-11, e-doc. 426).

9.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

10. Sobre a tese de ausência de fundadas suspeitas para embasar a abordagem policial e a busca veicular, tem-se que, na abordagem, foram encontrados no veículo do agravante “15.940kg (quinze quilos e novecentos e quarenta gramas), divididos em 15 (quinze) invólucros embalados em material plástico, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína” (fl. 1, e-doc. 426).

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que as fundadas suspeitas para a busca veicular decorrem de “prévia informação a respeito do transporte de drogas pelo veículo Renault Kwid, de cor branca, tendo os policiais rodoviários federais logrado visualizar referido automóvel e deram ordem de parada, mas o condutor (posteriormente identificado como sendo o apelante) empreendeu fuga, efetuando, no transcurso, manobras veiculares em desacordo com as leis de trânsito, até lograr despistar os agentes públicos, os quais, passado pouco tempo, encontraram o veículo abandonado e no seu interior localizaram o entorpecente apreendido” (fl. 2, e-doc. 426).

As fundadas razões para a busca veicular foram, portanto, identificadas. Além da prévia informação recebida pelos policiais rodoviários federais sobre o transporte de drogas em veículo do mesmo modelo do automóvel do agravante, este fugiu ao receber ordem de parada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONF